Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701639-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PORFIRIO NETO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTOS DUMONT DECISÃO O agravante formula pedido de desistência do recurso. Assim, nos termos do art. 998 do CPC, homologo o pedido de desistência. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA